Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704077-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: EDSON DA SILVA FRAZAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Processo n. 0001107-74.2009.8.07.0008, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “O credor requer a emenda à petição inicial visando a inclusão dos débitos da garantia na condenação, bem assim a transferência do veículo para a parte Executada, como comunicação ao Detran. Decido. Descabe a emenda à petição inicial após a sentença, tendo com conta o óbice previsto no art. 329, do CPC. Seja como for, os débitos do veículos já são imputados ao devedor fiduciário e a transferência da propriedade resolúvel pode ser realizada por simples requerimento no Detran de levantamento do gravame. Sendo assim, INDEFIRO o pedido retro. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 3.6.2022.” Em resumo, relata a Agravante que, em razão da notícia de perecimento do veículo arrendado e da inadimplência do Agravado quanto ao pagamento das parcelas e débitos ficais, requereu a renúncia da propriedade e, por consequência, a resignação dos débitos futuros junto ao órgão de trânsito competente. Defende a presença dos requisitos que autorizam o recebimento do presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo. Sustenta que a ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos também tem por objetivo mitigar os prejuízos decorrentes do descumprimento contratual pelo Agravado, o que justificaria a transferência da propriedade e débitos fiscais vinculados ao veículo. Informa que a inadimplência do Agravado perdura desde maio de 2009, sem o pagamento de IPVA, multas e seguro. Destaca que visa afastar futuros débitos de natureza tributária (IPVA e taxas), tendo em vista a impossibilidade de exercer o seu direito de propriedade. Argumenta que o perecimento do bem autoriza a renúncia à propriedade, nos termos do artigo 126 do CTN e do artigo 1.275, IV, do Código Civil. Acrescenta que a renúncia da propriedade também é viável mediante pagamento dos débitos pendentes, conforme o art. 1o da Resolução n° 11/98 do Contran e o art. 13 da Lei no 14.937/2003, que regula o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Requer a tutela antecipada recursal para determinar a transferência da propriedade do veículo e dos débitos administrativos e tributários para o nome do Agravado. Subsidiariamente, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido o pedido de renúncia da propriedade e declaração de inexistência de relação jurídica relativamente aos débitos administrativos e tributários futuros, posteriores à comunicação da transferência para o nome do Agravado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 32586679. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, a Agravante requer que seja antecipada a tutela recursal para determinar a transferência da propriedade do veículo para o nome do Agravado, bem como dos débitos administrativos e tributários a ele vinculados. Para tanto, argumenta, em síntese, que o seu direito de renúncia da propriedade tem amparo legal, sobretudo com o fim de afastar futuros débitos de natureza tributária (IPVA e taxas). Em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Sucede que não se verifica a necessidade/utilidade da pretensão do Agravante. Isso porque infere-se dos autos de origem que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal deu baixa no veículo objeto dos autos como “sucata”, por não ter mais condições de circular. Há notícia, ainda, de que a sucata foi leiloada em 30.3.2014[1]. Nos termos do art. 1o da Resolução 11/1998 do COTRAN, a baixa do registro de veículo é obrigatória sempre que for retirado de circulação caso irrecuperável, definitivamente desmontado e vendido ou leiloado como sucata. No sítio eletrônico do Governo Federal, há informação de que a baixa de veículo como sucata “é o processo de baixa definitiva e irreversível do veículo, para que não sejam gerados débitos futuros para o proprietário. A baixa é obrigatória quando o veículo é retirado de circulação porque foi desmontado, está irrecuperável, foi leiloado como sucata ou sinistrado (sofreu acidente) com laudo de perda total ou foi vendido”[2]. Ao consultar o veículo de Placa JFU3597 e Renavam no 00725386363, o sítio eletrônico do Detran[3] informa “veículo não cadastrado”. Desse modo, verifica-se que a pretensão da Agravante sequer é possível, pois não existe mais veículo a ser transferido. Igualmente, a Agravante não pode renunciar a propriedade de veículo inexistente. Conforme certidão juntada aos autos, o Detran já efetuou a baixa do registro do veículo, todavia, em caso de eventuais registros, a sua baixa deve ser requerida pela própria Agravante junto ao órgão de trânsito, conforme previsão do art. 126 do CTN, in verbis: “Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”. Além disso, a pretensão da Agravante esbarra no fato de a sucata do veículo já ter sido leiloada e, portanto, já pertence a outra pessoa. Ademais, o Agravante carece de interesse de agir quanto ao pedido de transferência de eventuais débitos vinculados ao veículo. A uma, porque, conforme ressaltado pelo MM. Juiz a quo, os débitos anteriores são de responsabilidade do devedor fiduciário. A duas, porque a baixa do veículo como sucata impossibilita a constituição de débitos futuros. Desse modo, não há plausibilidade do direito afirmado que justifique a concessão da medida vindicada. Acrescenta-se que, pelas mesmas razões expostas, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque não há possibilidade de gerar débitos em seu desfavor. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 64193547 dos autos de origem. [2] https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/dar-baixa-de-veiculo-por-sucata-ou-perda-total-1. Consulta em 14.2.2022 [3] https://getran.detran.df.gov.br/site/veiculos/consultas/filtroplacarenavam-consultaveiculo.jsp Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora